Tribunal: TJES
Processo: 5010304-78.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010304-78.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: JULIE FERRARI AMBROZIO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. PLANO ANUAL SEM ALTERAÇÃO DE TAXAS CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO. ALTERAÇÃO DAS TAXAS NO CURSO DO CONTRATO. PRÁTICA ABUSIVA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO CONFORME PACTUADO.DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5010304-78.2023.8.08.0030

Recorrente:

STONE PAGAMENTOS S/A

Recorrida: JULIE FERRARI AMBROZIO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 8032886).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

STONE PAGAMENTOS S/A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:

a)
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia complexa;
b)
ausência de irregularidade na conduta adotada pela recorrente – observância dos termos e condições previstos no contrato assinado eletronicamente pela parte recorrida;
c)
que as taxas constantes nos
prints
parciais e incompletos apresentados pela recorrida (conversas de
whatsapp)
não são verossímeis;
d)
impossibilidade de manter estagnado o valor da taxa desde 2023, sem levar em conta o cenário macroeconômico do país e mundial – aplicação da teoria da imprevisão;
e)
inaplicabilidade das disposições do CDC, ao argumento de que a parte recorrida não é a destinatária final do produto;
f)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não se vislumbra a possibilidade de seu acolhimento, isto porque na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria.

Além do mais, em relação à alegação de falsidade/manipulação dos
prints
de conversas apresentados pela parte recorrida em conjunto com a sua petição inicial (ID’s 8032751 e 8032752), o juízo de 1º grau, em sua decisão, asseverou
“[...] que a requerida não impugna as conversas apresentadas pela parte autora, nas quais constam a garantia de forma fixa sobre as condições contratadas dentro do período de um ano”
(
sic
– ID 8032776, negritei).

Desse modo,
verifico que as alegações do recorrente se tratam de inovação recursal, a qual não pode ser conhecida pelo órgão revisor, pois vedada pelo ordenamento jurídico, haja vista que a matéria não foi posta ao crivo do contraditório, como preceitua o art. 141 do CPC, tornando-se supressão de instância, impossibilitando o efetivo exercício do duplo grau de jurisdição.

Assim, não pode o réu/recorrente, apenas em sede recursal, alterar sua tese de defesa, sob pena de supressão de preclusão consumativa.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência interna do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002258-47.2021.8.08.0038 APELANTE: LIDIOMAR JESUS DOS SANTOS APELADO: PREFEITO DE NOVA VENÉCIA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IRREGULARIDADE EM PAD – PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL – – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL: A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. No caso dos autos, é nítido que o impetrante, ora apelante, traz na apelação matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, qual seja, a existência de sindicância prévia ao processo administrativo disciplinar que ocorreu em seu desfavor. É manifesto efeito da preclusão consumativa, de forma que a sentença não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância. 2. Recurso não conhecido.
(TJES. Apelação cível nº 5002258-47.2021.8.08.0038. Des. relator Julio Cesar Costa de Oliveira. órgão Julgador: 1º Câmara Cível. Data: 01/Dez/2022).

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

No que tange à aplicação das disposições consumeristas, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao determinar a mitigação da teoria finalista, reconhecendo a aplicabilidade do CDC, porquanto a parte recorrida possui vulnerabilidade técnica perante a parte recorrente.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo, pois restou satisfatoriamente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços pela parte recorrida, notadamente em razão da evidente abusividade de sua conduta, em efetuar a alteração do plano anual contratado pela recorrida, em que lhe foi devidamente garantido que não haveria a alteração das taxas contratuais durante o lapso temporal de 12 meses, conforme conversas de
whatsapp
mantidas com o preposto da parte recorrente (ID’s 8032751 e 8032752).

Ora, em que pese vigorar em nosso ordenamento jurídico o princípio da liberdade de contratação, é sabido que toda relação jurídica contratual deve ser pautada na boa-fé (art. 422 do Código Civil), que constitui uma cláusula geral para a aplicação do direito obrigacional, exigindo que as partes se comportem de forma correta durante a formação e execução do contrato.

Além do mais, em se tratando de relação tipicamente consumerista, o dever de informação é essencial para as boas práticas comerciais entre fornecedor e consumidor, ao qual se destaca o bem estar da social e pessoal, bem como a devida proteção do consumidor, o que também não foi observado pela parte recorrida.

Na situação em exame, houve abusividade (art. 6º do CDC) na conduta da parte recorrente em promover a alteração unilateral das taxas contratuais diante da
(i)
comprovação de que houve prévio ajuste entre as partes na manutenção das indigitadas taxas pelo período de 12 meses e
(ii)
não há prova de que a recorrida foi informada previamente a respeito da alteração das taxas em caso de não manutenção do valor mínimo de faturamento.

Desse modo, evidenciada a falha na prestação do serviço pela parte recorrente, agiu com acerto o juízo de origem ao determinar o cumprimento do contrato entabulado entre as partes, sem a alteração das taxas contratuais pelo prazo de 12 meses, mantendo, em definitivo, a tutela de urgência ao seu tempo concedida.

Quanto aos danos morais, a parte recorrida faz jus a uma indenização, em razão da sua peregrinação em buscar solucionar a situação, somente logrando êxito após a propositura da presente ação judicial, com o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Quanto ao
quantum fixado
a título de danos morais,
o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação do recorrente no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor suficiente para reparar o dano sofrido pelo recorrido, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
STONE PAGAMENTOS S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)